Tribunal: STF
Processo: RE 91326
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE ALEGA NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 7. I,
C, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, E DISSIDIO
COM A SÚMULA 249.
II. INCIDENCIA DA SÚMULA 399 QUANTO AO PRIMEIRO FUNDAMENTO.
III. QUANTO AO SEGUNDO, IGUAL OCORRENCIA SUCEDE FACE AO ART. 305 DO
CITADO REGIMENTO. E, SE ASSIM NÃO FOSSE, NÃO SE AJUSTARIA A ESPÉCIE
A SÚMULA 249, UMA VEZ QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO APRECIOU
NO JULGAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO A QUESTÃO SUSCITADA NA RESCISÓRIA,
RELATIVA A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR A
EQUIPARAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL, MESMO EM FACE DA VEDAÇÃO
DO ART. 96 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.